Tribunal: TRF3
Processo: 5025381-36.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
114/366)

5025381-36.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção relativa de veracidade. Assim, pode a autoridade judiciária indeferir o benefício da gratuidade da justiça quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. A presunção de carência econômica dos agravantes não restou infirmada pelos elementos dos autos. Não há qualquer documento ou indício capaz de invalidar a declaração de pobreza dos agravantes.

3. Agravo de Instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025381-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ADRIANA CUSTODIO PAIXAO, MARCO ANTONIO NUNES PAIXAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA CUSTODIO PAIXAO - SP251757

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA CUSTODIO PAIXAO - SP251757

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025381-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ADRIANA CUSTODIO PAIXAO, MARCO ANTONIO NUNES PAIXAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA CUSTODIO PAIXAO - SP251757

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA CUSTODIO PAIXAO - SP251757

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adriana Custodio Paixão e Marco Antonio Nunes Paixão contra a decisão que, nos autos de ação proposta em face da Caixa Econômica Federal e Outros, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Sustentam, em síntese, que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de gratuidade da justiça, uma vez que não têm condições de arcar com as custas do processo sem comprometer a manutenção da família, conforme afirmado em declaração de hipossuficiência econômica.

Sem contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025381-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ADRIANA CUSTODIO PAIXAO, MARCO ANTONIO NUNES PAIXAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA CUSTODIO PAIXAO - SP251757

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA CUSTODIO PAIXAO - SP251757

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a simples afirmação de incapacidade financeira basta para viabilizar o acesso ao benefício de assistência judiciária gratuita, em qualquer fase do processo, consoante acórdãos assim ementados:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. - Recurso especial conhecido e provido." (REsp 400791/SP, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 03/05/2006).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE. - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato de o pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo." (REsp 469594/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 30/06/2003).

"RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA E NECESSIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. Devem ser concedidos os benefícios da gratuidade judicial mediante mera afirmação de ser o postulante desprovido de recursos para arcar com as despesas do processo e a verba de patrocínio. Recurso conhecido e provido." (REsp 253528/RJ, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ 18/09/2000).

É cediço que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 09/04/2012)

Todavia, no presente caso, a presunção de carência econômica dos agravantes não restou infirmada pelos elementos dos autos. Não há qualquer documento ou indício capaz de invalidar a declaração de pobreza dos agravantes.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção relativa de veracidade. Assim, pode a autoridade judiciária indeferir o benefício da gratuidade da justiça quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. A presunção de carência econômica dos agravantes não restou infirmada pelos elementos dos autos. Não há qualquer documento ou indício capaz de invalidar a declaração de pobreza dos agravantes.

3. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.